Tribunal: TJMT
Processo: 1033415-37.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033415-37.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[FAUSTO ANDRE DA ROSA MIGUEIS - CPF: 698.600.921-68 (ADVOGADO), ADRIANO SALES - CPF: 348.633.621-53 (AGRAVANTE), VALERIANO FRANCISCO DE SALES - CPF: 290.784.741-49 (AGRAVADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA - CPF: 946.959.891-15 (ADVOGADO), ADRIANO SALES - CPF: 348.633.621-53 (AGRAVADO), FAUSTO ANDRE DA ROSA MIGUEIS - CPF: 698.600.921-68 (ADVOGADO), THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA - CPF: 946.959.891-15 (ADVOGADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), VALERIANO FRANCISCO DE SALES - CPF: 290.784.741-49 (AGRAVANTE), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), MARCIO MENDANHA CARDOSO - CPF: 835.166.971-72 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), FERNANDO PICHININ PEREIRA - CPF: 000.257.971-58 (ADVOGADO), MARCIO MENDANHA CARDOSO - CPF: 835.166.971-72 (ADVOGADO), RENAN FERNANDO SERRA ROCHA SANTOS - CPF: 036.738.271-70 (ADVOGADO), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRESCRIÇÃO E INEXIGIBILIDADE. INOCORRÊNCIA.RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em cumprimento provisório de sentença, sob o fundamento de inexistir prescrição ou inexigibilidade do crédito decorrente de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em definir: (i) se o prazo prescricional de 5 anos para a cobrança de honorários iniciou-se com a concessão da justiça gratuita; (ii) se houve prescrição da pretensão executória em face do decurso do prazo do art. 98, § 3º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 25, II, da Lei 8.906/94, o prazo prescricional para a cobrança de honorários advocatícios inicia-se a partir do trânsito em julgado da decisão que os fixou.

4. O art. 98, § 3º, do CPC estabelece que o prazo de 5 anos de condição suspensiva de exigibilidade da sucumbência conta-se do trânsito em julgado da decisão que a certificou.

5. No caso, a decisão que fixou os honorários transitou em julgado apenas em 11/04/2025, inexistindo, portanto, prescrição.

6. Ademais, houve revogação do benefício de justiça gratuita em 18/06/2024, afastando a alegação de inexigibilidade do título.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido. Liminar revogada.

Tese de julgamento: "O prazo prescricional para a cobrança de honorários advocatícios inicia-se com o trânsito em julgado da decisão que os fixou, e não com a concessão da justiça gratuita. Revogado o benefício, é exigível o crédito de sucumbência."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98, § 3º; Lei 8.906/94, art. 25, II.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Adriano Sales
em face de decisão prolatada pelo juízo da Terceira Câmara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos nº 1038833-81.2023.8.11.0002 - Cumprimento provisório de sentença – proposta por VALERIANO FRANCISCO SALES –
rejeitou
a presente exceção de pré-executividade, por não vislumbrar a alegada prescrição do título executivo e, por conseguinte, a sua inexigibilidade.

Inconformado, em suas razões o Agravante alega em síntese, que o objetivo do recurso é reformar decisão interlocutória onde o juízo entendeu não ter não ter havido coisa julgada da sentença da parte que concede a justiça gratuita, indeferindo a exceção de pré-executividade, ao argumento de que não teria ocorrido a prescrição prevista no art. 98, § 3º, do CPC em relação à cobrança de honorários sucumbenciais.

Destaca que a concessão de justiça gratuita foi em 14/03/2018 (ID 12098558), não havendo recurso sobre esse ponto; que a propositura do cumprimento de sentença foi protocolado em 07/11/2023, após decorrido o prazo de 5 anos previsto no art. 98, § 3º, do CPC.

Aduz que da sentença da sentença do processo principal, só houve recurso quanto aos honorários advocatícios e não da concessão de justiça gratuita. Isso é incontroverso.

Assim, que transcorrido o prazo de 05 anos da decisão que reconheceu a justiça gratuita e não havendo recurso quanto a isso (tendo em vista sua concessão em 14/03/2018 e ausência de recurso sobre seu deferimento), o prazo máximo para exigibilidade seria em 10/04/2023.

Consigna que de acordo com o art. Art. 98, § 3º, do CPC as obrigações decorrentes de sucumbência somente podem ser exigidas se demonstrada a alteração da condição de hipossuficiência no prazo de 5 anos. Transcorrido esse prazo, as obrigações extinguem-se.

Assim, que falta ao Agravado interesse recursal, posto que não recorreu da concessão da justiça gratuita, configurando-se a coisa julgada quanto a este ponto.

Ainda, que o título é inexigível uma vez que o cumprimento de sentença foi protocolado após o prazo de 5 anos da decisão que concedeu o benefício de justiça gratuita, tornando o crédito inexigível.

Que o juízo de origem rejeitou a exceção de pré-executividade sob o fundamento de que o prazo de 5 anos para a execução somente começaria a contar do reconhecimento do direito ao recebimento de honorários sucumbenciais pelo STJ, em 28/02/2023.

Requer a concessão do efeito suspensivo, considerando a presença do “periculum in mora” e o “fumus boni iuris”, para que suspenda os autos principais até o julgamento do presente recurso.

Ao final requer o conhecimento do presente recurso e acolhimento dos pedidos, com consequência reforma da decisão agravada, tendo em vista que é contrária ao art. 98, § 3º do CPC, julgando assim, prescrita a exigibilidade do crédito ante ao ultrapasse de 05 anos.

Liminar deferida.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

O recurso deve ser desprovido.

Nos termos do art. 25, II da Lei 8906/94 o termo inicial para a contagem da prescrição de cobrança de honorários advocatícios é o trânsito em julgada da decisão que os fixou. Confira-se:

Art. 25. Prescreve em cinco anos a ação de cobrança de honorários de advogado, contado o prazo:

I - do vencimento do contrato, se houver;

II - do trânsito em julgado da decisão que os fixar;

Do mesmo modo não procede o argumento do recorrente de que de acordo com o art. Art. 98, § 3º, do CPC as obrigações decorrentes de sucumbência somente podem ser exigidas se demonstrada a alteração da condição de hipossuficiência no prazo de 5 anos. Transcorrido esse prazo, as obrigações extinguem-se.

Isso é assim, porque o próprio dispositivo citado consigna que os 5 (cinco) anos são contados a partir do trânsito em julgado dessa decisão. Confira-se:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

[...]

§ 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos
subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou
, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

Ocorre que a decisão que fixou os honorários advocatícios foi objeto de recurso especial e transitou em julgado somente em 11/04/2025 (Id. 280679367), portanto, este é termo inicial para a contagem do prazo prescricional.

Como senão bastasse em 18/06/2024 o Juízo “a quo” revogou eventual benefício a justiça gratuita ao recorrente. Veja-se:

“[...] Dessa forma, havendo provas da capacidade financeira do executado,
revogo
a justiça gratuita deferida tacitamente nos autos associado e por consequência
rejeito
a presente impugnação ao cumprimento de sentença. [...]” (Id. 266856291 - Pág. 3)

Assim, não há falar em prescrição e resta comprovado que a parte recorrente não é mais beneficiária da justiça gratuita, de forma que a decisão agravada deve ser mantida.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e
REVOGO
a liminar anteriormente deferida.

É
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025